Tribunal: TJES
Processo: 5020521-34.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020521-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VINANDE PEREIRA LEAL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5020521-34.2024.8.08.0035

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: VINANDE PEREIRA LEAL

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS movida por VINANDE PEREIRA LEAL em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, onde a parte autora alega, em síntese, que desde o ano de 2022, o requerido vem realizando descontos em seu benefício, referente a contrato de cartão de crédito consignado. No entanto, o requerente não solicitou, bem como não autorizou qualquer contrato sobre a RMC. Isto posto, pugna, em sede liminar, que a requerida seja compelida a suspender os descontos referentes ao contrato de nº 0052742930. Requer, no mérito, a confirmação da liminar para determinar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado nº 0052742930, bem como condenar o requerido ao ressarcimento das parcelas descontadas do benefício da parte autora, em dobro. E, em caso de apresentação de contrato assinado pugna pela nulidade da contratação, ou, alternativamente, conversão em contrato de empréstimo consignado. Requer a condenação do demandado em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A empresa recorrente, contestou alegando
e forma preliminar, complexidade da causa. No mérito, defende a regularidade da contratação, havendo claramente a informação de que se tratava de cartão consignado de benefício, mesmo tendo sido realizado de forma eletrônica, via biometria facial. Argumenta, simplesmente, que cumpre o contrato entabulado com a parte autora, que sabia o produto que estava sendo contratado. Aduz ter informado a respeito da contratação de cartão de crédito consignado e como esse funcionava, de modo que deve ser declarada a regularidade do contrato. Por fim, afirma inexistir dano material a ser ressarcido e dano moral.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Diante do exposto, dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo consignado nº52742930 retornando ao “status quo ante”;

b) CONDENAR o demandado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a requerente a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.; e

c) CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados pela parte requerida do benefício previdenciário da autora, desde 19/08/2022, bem como o pagamento de qualquer outro desconto que vir ocorrer ao longo da lide dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, todos em dobro, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora ,desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024;”

Recurso interposto pela parte requerida, pretendendo a reforma da sentença, alegando a legalidade da contratação.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Além disso, conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que: “
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
.”.

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Logo, forçoso concluir pela nulidade do contrato e, consequentemente, reconhecida a inexistência do contrato de empréstimo a título de RCC, com a restituição das parcelas que foram indevidamente descontadas da parte autora sobre esse contrato, em dobro, bem como os descontos que forem efetuados após a propositura da presente demanda. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020. A parte requerida sequer apresentou comprovante do TED de transferência de valor para conta de titularidade da parte autora. Assim, não houve prova de qualquer depósito ou saque realizado em favor do requerente, ônus que a demandada deixou de cumprir. Assim, não há que se falar em qualquer devolução de valor pela parte autora a demandada. É devida a indenização por danos morais no caso em apreço.”

Sobre os danos morais entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois a falha na prestação de serviço deixou o consumidor tendo descontos mensais em sua conta bancaria, ultrapassando o mero aborrecimento, acarretando frustração, aborrecimento e a consequente obrigação da recorrente a indenizar os danos morais sofridos pelo consumidor.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)